Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-48.2022.8.11.0014
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-48.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EONI DE SOUZA LIMA NETO - CPF: 922.976.331-49 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL –
CONTATO
DE FIOS DA REDE DE ENERGIA COM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS

POR
LAUDO TÉCNICO
–
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
–

REPARAÇÕES

DEVIDA
S
–
VALOR ARBITRADO

COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado que o incêndio na Fazenda do autor foi provocado por contato de fio
s

de alta tensão
com a vegetação, é evidente a falha na prestação do serviço pela Concessionária
de energia elétrica
, que responde pelo dano moral causado, sobretudo se o fogo atingiu parte da casa, gerando angústia, medo e sensação de impotência.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se atende às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

São devidos os
prejuízos materiais
demonstrados

por Laudo técnico, sobretudo se o réu, apesar da oportunidade de se manifestar, não apresentou prova em sentido contrário
.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Cível em Ação
de Indenização
julgada procedente para
determinar que a ré pague ao autor
R$147.429,40
de prejuízos
materiais e R$20.000,00 de
danos morais
, além d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o
valor
atualizado da condenação.

A apelante alega que
os dois laudos apresentados não atestam a sua responsabilidade
,
“
dado que o contato de um fio energizado com o galho de uma árvore não significa que deixou de realizar a manutenção adequada da rede, sobretudo porque não foi apontada a causa do contato dos fios com a referida árvore”.

Acrescenta que
“tal situação, por si só, não se afigura suficientemente capaz de comprovar a culpa da concessionária, uma vez que a razão para o contato da árvore com a rede pode ter decorrido de diversas causas alheias à ré, tais quais (i) acidente provocado pelo próprio proprietário da fazenda em que se originou o incêndio ou seus prepostos que tenha ocasionado a queda de uma árvore, (
ii
) incidente provocado por árvore indevidamente plantada dentro da faixa de segurança, (
iii
) plantio de culturas não rasteiras em zona proibida”.

Quanto ao dano material,
aduz
que

“
o suposto “parecer técnico” acostado aos autos não pode ser levado em consideração para comprovação dos danos apontados, seja porque (i) produzido de forma unilateral, não tendo sido oportunizado o contraditório à ré, seja porque (
ii
) no documento não há qualquer prova dos prejuízos descritos, não se tratando de uma avaliação, mas sim, de uma mera descrição de supostos danos, desamparada de qualquer comprovação”.

Sustenta
que
,

“
ainda que fosse considerado válido o laudo apresentado (apenas pela eventualidade), este indica que as perdas foram de R$ 117.189,40, diferentemente do valor condenatório
”.

Diz também que

“não há sequer indícios de dano moral, já que as alegações se concentram em suposta perda de bens materiais, não havendo qualquer mácula à honra ou imagem da recorrida”.

Nas c
ontrarrazões (ID.

214995324
)

o apelado

afirma
que
“
a causa de pedir reside na responsabilidade civil dos réus quanto à falha na prestação de serviço, dever de prestar manutenção nas linhas de transmissão de energia, o que ocasionou incêndio na propriedade da Autora, devido o contato do fio de energia com os galhos das árvores”.

Destaca que
“
é responsabilidade da ENERGISA o gerenciamento do manejo da vegetação e de acordo com a norma de distribuição identificada NDU 0.16.1, as linhas são identificadas nos planos de manutenção a fim de minimizar potenciais incêndios”.

Registra
que
há nos autos prova documental suficiente d
os
prejuízos materiais
, e que
a má prestação do
serviço

fere

o princípio da
dignidade humana “
uma vez que foi exposta a fatores que poderiam ter tirado a sua vida
”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelado

aduz
na inicial da Ação que em
setembro de 2020
sua propriedade
foi
atingida por incêndio qu
e começou na Fazenda Pito Aceso
em
decorrência
de

contato de galhos de árvore com
fio
s

de alta tensão

e
comprometeu
32,10ha

do seu imóvel
(Sítio Lambari,
localizado na regi
ã
o do Poço Azul, município de
Poxoréu
-
MT
),
“queimando pastos, cercas
e cocheiras”.

O feito foi julgado

procedente para condenar a ré ao
pagamento
de R$147.429,40 de
prejuízos
materiais e R$20.000,00
de
dano
moral.

A Ata Notarial atesta
a alegação do
autor

(ID. 214995967).

Conforme o
Relatório n. 001/CRBM II/6a CIA/2022, confeccionado pelo Corpo de Bombeiros em 15-10-2020, “
os indícios encontrados tanto na origem do incêndio quanto nas áreas adjacentes à origem e na área incendiada evidenciam que o fogo foi possivelmente originado por contato de fio energizado com árvores”.
(ID.
214995970
, pág. 8).

No Laudo Técnico de Visita à Fazenda Pita
Acesa, Relatório dos Impactos Oriundos do Incêndio
, elaborado pela ré em novembro de 2020, está assim anotado:

“(...)
infere-se que a causa do sinistro foi o contato dos galhos da árvore, situada junto
a
área de servidão da rede, provocando uma queima generalizada em
várias propriedades
vizinhas do ponto de combustão”.
(ID.
214995971
, pág. 15).

Ou seja, não há controvérsia quanto à origem do fogo.

A ré argumenta que os itens 5.5 e 5.6 da Norma Técnica NBR n. 15688/2012 proíbem
que
os proprietários de imóveis
mantenham
na faixa de segurança árvores de grande porte,
e permitem
apenas vegetação rasteira, portanto estaria configurada a culpa exclusiva do proprietário, seja a autora ou terceiro.

Todavia, no Gerenciamento do Manejo de Vegetação, Norma de Distribuição Unificada – NDU - 016.1, produzido pela própria
apelante
(ID. 169377262), está
assim
descrito:

“
5.5.
Responsabilidade de Segurança dos Proprietários de Terra

A
Energisa
é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade
, definido pelo Art. 14o da Resolução Normativa 414 da ANEEL. 10. Gestão Poda/Poda ou Manejo Vegetação Próxima as Linhas/Redes

10.1. Geral

(...)
.
A
Energisa
tem por objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos:

Garantir a segurança pública;
minimizar
o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas;

Minimizar o número de interrupções e perturbações no
fornecimento causados pela vegetação
;
proteger
os ativos do cliente e da rede contra danos;
minimizar
o efeito do manejo da vegetação ao redor das linhas de energia no meio Ambiente;

(...)
.
11. Medidas para Evitar Interferências Árvore/Rede

11.1. Opções Elétricas

As seguintes opções elétricas podem ser consideradas pelas empresas do grupo
Energisa
como alternativas para a poda
.

O uso de condutores, como cabo aéreo multiplexado de
BT ou cabo isolado ou coberto de MT;

Recolocação de linhas de alta tensão para evitar vegetação;

Substituição de cabos aéreos por cabos subterrâneos para evitar o problema;

Deslocamento das cruzetas para o lado oposto a árvore, respeitando a distância de segurança de edificações e a projeção da linha sobre terrenos de terceiros;

Uso de postes mais altos.

11.2. Opções Não-Elétricas

11.2.1. Remoção da Vegetação

As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade.

(...)
.
Geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções, quando esta é necessária por razões de segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia elétrica

No entanto, se a
Energisa
considera necessária a remoção para atender as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na NR 10,
a
remoção pode ser realizada após autorização municipal
.

(...)
.
12.3. Áreas Rurais

A extensão e o número de linhas e redes de distribuição nas áreas rurais requerem uma abordagem diferente daquela utilizada em áreas urbanas. Os tempos de resposta a incidentes de vegetação que afetam o fornecimento de eletricidade são normalmente maiores do que o tempo em áreas urbanas. Linhas e redes de distribuição podem ser extremamente
longas
e o acesso pode ser difícil, especialmente em condições climáticas adversas.

A execução de poda em áreas rurais é tipicamente mais
longa que nas áreas urbanas, realizados anualmente
. O método de gerenciar a coexistência de vegetação e linhas e redes de distribuição em áreas rurais varia de região para região com base em vários fatores.

Para conseguir um manejo eficiente de vegetação em áreas rurais, espécies de grande porte que apresentam potencial para interferir com a rede de distribuição elétrica, são geralmente removidas quando numa fase inicial de crescimento para minimizar custos futuros e possível interrupção do fornecimento elétrico.
(
...)”
.

Logo, era obrigação da
apelante
manter a vegetação em condições seguras e proceder à poda, se necessário, sobretudo quando identificado risco de incêndio oriundo do contato dos fios da rede de energia
elétrica
com as árvores.

Importante ressaltar que não ficou comprovada a arguição de normalidade nos registros internos da concessionária nem de acionamento manual da rede, tampouco que eventuais aceiros seriam suficientes para impedir que o fogo se espalhasse.

Dessa forma, está clara a falha na prestação do serviço pela ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CURTO CIRCUITO
EM REDE DE
ENERGIA
ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE PODA DAS
ÁRVORES
EXISTENTES NAS PROXIMIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INCÊNDIO
EM PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO DO AUTOR. DEVER
DE
INDENIZAR

CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA
.
1
. Preliminar de não conhecimento do apelo do autor, suscitada em contrarrazões pela ré, por suposta ausência de contraposição aos argumentos da sentença, rejeitada. Caso em que restou atendido o princípio da
dialeticidade
, rebatendo o demandante os argumentos expostos na sentença. 2.
A demandada, na qualidade de permissionária de serviço público essencial, tem o dever de fornecer
energia
elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua (art. 22 do CDC), respondendo objetivamente pelos danos que decorram de defeito na prestação do seu serviço
. Incumbe à parte autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço (
arts
. 37, §6o, da Constituição Federal e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor) e a ré, por sua vez, comprovar ausência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, do art. 14, do CDC) ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393, do Código Civil). 3.
No caso concreto, o
incêndio
que atingiu a propriedade do autor ocorreu em razão de
curto circuito
na rede elétrica de responsabilidade da parte demandada, ocasionado pelo contato dos galhos de uma
árvore
com os fios de transmissão de
energia
, o que ocasionou a queda da
árvore
e alastramento do fogo.
Falha na prestação do serviço da ré, que deixou de proceder à devida manutenção da rede de
energia
elétrica e à poda das
árvores
existentes nas proximidades dos fios de transmissão, de forma a se precaver de futuros sinistros. 4. A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar (art. 373, II, do CPC) que a inobservância do
distanciamento
mínimo do plantio exigido por lei tenha sido a causa determinante ou concorrente do
incêndio
na propriedade do autor, com o que não há falar em culpa exclusiva, tampouco concorrente, do demandante
. 5. Quanto aos danos materiais, deverá a parte demandada ressarcir ao autor a quantia de R$ 131.460,00, valor equivalente à totalidade do prejuízo apurado no laudo pericial, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data do laudo pericial, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (art. 405, do CC). 6.
Dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo evidente o sofrimento e abalo sofrido por aquele que vê o seu trabalho e fonte de
subsistência destruído pelo fogo
. A situação ultrapassa a esfera do mero dissabor e merece ser
indenizada
. Quantum minorado para R$ 4.000,00 em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de
indenização
em hipóteses símiles. Juros de
mora incidentes sobre a
indenização
por danos morais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 7. Apelação do autor provida para o fim
de
de
reconhecer a culpa exclusiva da ré na ocorrência do evento danoso; Apelação da ré parcialmente provida para o fim de reduzir o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, alterar o termo inicial da correção monetária incidente sobre o montante da
indenização
por danos materiais para a data do laudo pericial (18/09/2015, fl. 160) e dos juros de mora para a data do evento danoso (20/01/2013); redimensionando os ônus sucumbenciais. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.
APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA
”
.

(TJRS, Apelação Cível n. 70081341299, Décima Câmara Cível, relatora Thais Coutinho de Oliveira, julgamento em 5-3-2020, sem destaque no original).

“
ENERGIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR QUEDA DE ARVORE NA REDE ELETRIFICADA – ROMPIMENTO DE FIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS –
DEVER
DE INDENIZAR
– DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
”
.

(TJMT, N.U 1001666-83.2022.8.11.0028,
Des.
Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgamento em 6-3-2023, DJE de 10-3-2023, sem destaque no original).

Quanto aos danos materiais, o autor
anexou parecer técnico
(ID.

214995966) em que os danos e sua valoração foram descritos nestes termos:

“Neste caso, houve danos diferenciados, bem como nas cercas e perdas de rendimentos advindos da pecuária. Por fim,
deve-se
sopesar os ainda, os danos referentes à perda de matéria orgânica, resultando no valor indenizatório de R$ 117.189,40”.

Apesar de referido laudo ser unilateral, a ré teve a oportunidade de impugná-lo, mas não produziu provas contundentes de que não houve prejuízo, nem pugnou pela realização de perícia.

O autor
, por sua vez, comprovou minimamente o seu direito ao mostrar que o incêndio destruiu
pastos, cercas e cocheiras
de sua propriedade, o que indiscutivelmente afetou seu patrimônio.

Os

danos
morais também são devidos, pois o incêndio gerou medo, angústia e sensação de impotência
ao autor
e
sua família, especialmente por ter atingido parte da
sua área
.
E o
ressarcimento deve ser fixado em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e pedagógica da medida. À vista desses critérios,
os R$20.000,00 arbitrados na 1a instância não comportam alteração.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para reduzir

o dano
material
para R$
117.189,40
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024